Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717871-59.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA BRASIL LTDA AGRAVADO: ÁLVARO SILVEIRA JUNIOR, RODRIGO SILVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DROGARIA BRASIL LTDA contra decisão exarada no ID 228869473 da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade no 0729803-93.2025.8.07.0016, proposta pelos agravantes em desfavor de ÁLVARO SILVEIRA JUNIOR e RODRIGO SILVEIRA, pela qual o MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Na inicial da ação de dissolução parcial de sociedade empresária, a agravante pleiteou a concessão de tutela de urgência para sobrestar a realização da reunião de sócios da empresa, convocada para o dia 03/04/2025 com a finalidade de aumentar o capital social, ou para, em caráter subsidiário, suspender os efeitos das deliberações aprovadas na reunião. Postulou o afastamento dos agravados da administração da empresa, além da proibição do aumento do capital social e a vedação da alienação do patrimônio social. Pugnou, ademais, pela apreensão de valores em espécie da empresa e pela exibição da contabilidade e extratos bancários da empresa Link Med Distribuidora de Medicamentos Ltda. A agravante afirma que a petição inicial da ação proposta foi instruída com farta documentação apta a demonstrar que os agravados teriam desviado vultosas quantias da sociedade empresária, valendo-se da condição de sócios administradores, com a finalidade de se apropriarem de ativos financeiros, conforme apurado por auditoria independente, a exemplo da aquisição de veículos de luxo e pagamento de IPVA de veículos particulares, além da compra de produtos e custeio de despesas pessoais (viagens internacionais, camarotes e ingressos em shows e despesas em bares e restaurantes pagos com cartões corporativos). Assevera que os agravados promoveram manipulação contábil com o objetivo de ocultar as condutas ilícitas apontadas e ressaltou que a auditoria realizada indicou uma diferença superior a R$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) entre o valor de financiamentos bancários informados e os efetivamente contratados pela sociedade empresária. A agravante aduz que a empresa LinkMed Distribuidora de Medicamentos Ltda, cujos únicos sócios são os agravados, foi utilizada para formalização de operações fraudulentas e emissão de duplicatas frias para obtenção de recursos de fundos de investimento. Pondera que não foi possível resolver a questão de forma consensual e que, como forma de retaliar as tentativas de resolução das irregularidades, os agravados convocaram assembleia para formalizar adiantamento para futuro capital e diluir a participação dos sócios minoritários. A agravante assevera que, a despeito de haver reconhecido que as irregularidades na administração da sociedade empresária apontadas pela auditoria independente realizada ensejariam, em tese, o deferimento da tutela de urgência, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu as medidas requeridas, por entender que não haveria indícios de ilegalidade no aumento do capital social ou de tentativa de dilapidação do patrimônio da sociedade empresária. A agravante pontua que, apesar de ser indicada como administradora no contrato social da sociedade empresária, a sócia Pollyanna Vaz Cavalcante Prudente desempenha apenas atividades técnicas, sem qualquer envolvimento na gestão administrativa, financeira ou contábil da empresa. A agravante, afirmando estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial e o risco de esvaziamento patrimonial da sociedade empresária, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o afastamento imediato dos agravados da administração da sociedade empresária ou, em caráter subsidiário, seja nomeado interventor judicial para administrar a empresa até o julgamento definitivo da ação originária. Pleiteia, ainda, a proibição de qualquer aumento de capital ou outra manobra societária que possa diluir a participação dos sócios minoritários, bem como a proibição de alienação de patrimônio dos agravados e de suas participações societárias. Por fim, pugna pela apreensão e guarda judicial de numerário em espécie mantido nos cofres da sociedade empresária e a exibição integral da contabilidade e extratos bancários da empresa da LinkMed Distribuidora de Medicamentos Ltda, bem como seu controle de estoque, de modo a viabilizar a apuração da extensão das fraudes. A título de provimento definitivo, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da ação de dissolução parcial da sociedade empresária. Comprovante do recolhimento do preparo em dobro juntado aos autos no ID 71591942. Tendo em vista que o relator originário, eminente Desembargador José Firmo Reis Soub encontra-se no usufruto de férias, os autos vieram a mim conclusos na condição de relatora eventual. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Nos termos do artigo 1.030 do Código Civil, o sócio pode ser excluído de uma sociedade, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente. No caso em exame, embora sejam graves as irregularidades imputadas aos agravados (sócios majoritários), os elementos de prova produzidos nesta fase insipiente do processo não se mostram suficientes para justificar a adoção das medidas vindicadas pelos agravantes. Por certo, o afastamento de sócio da administração da sociedade empresária ou a limitação de seus poderes se consubstanciam em medidas de caráter excepcional, de modo que somente devem ser adotadas quando os elementos de prova produzidos nos autos evidenciarem a inequívoca prática de atos ilícitos, desídia ou má administração, com efetivo potencial de acarretar risco às atividades desenvolvidas ou a dilapidação do patrimônio da empresa. Neste sentido, perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, a exemplo dos seguintes precedentes: AGI no 0702872-38.2024.8.07.0000 (2a Turma Cível, Relator Desembargador João Egmont, Acórdão 1926626, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024); AGI no 0701434-74.2023.8.07.9000 (5a TURMA Cível, Relator Desembargador Fábio Eduardo Marques, Acórdão 1799572, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024); AGI no 0725057-75.2021.8.07.0000 (5a Turma Cível, Relator Desembargador Ângelo Passareli, Acórdão 1378631, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJe: 26/10/2021). Da análise dos autos do processo originário, constata-se que se encontra instalado notório dissenso entre os sócios majoritários e minoritários em relação à gestão da empresa agravante. Esse ambiente de animosidade deve ser levado em consideração na análise da tutela de urgência, a exigir maior cautela por parte do magistrado, sobretudo porque se trata de medidas requeridas inaudita altera pars. Embora a agravante afirme que houve manipulação de dados financeiros, somente mediante a produção de prova técnica, sob o crivo do contraditório, poder-se-á verificar, de forma exauriente, a efetiva ocorrência das irregularidades apontadas. A aquisição de veículos de elevado valor para utilização dos sócios, conquanto possa evidenciar, em tese, a distribuição disfarçada de lucros e agregar despesas pessoais dos sócios à contabilidade da pessoa jurídica, configuraria irregularidade que não teria o condão de colocar em risco as atividades desenvolvidas pela sociedade empresária a justificar o deferimento da tutela de urgência vindicada pelos agravantes. A convocação de assembleia de sócios para deliberar sobre eventual aumento do capital social não pode ser considerada ilícita, porquanto amparada na regra inserta no artigo 1.081 do código Civil, que assegura a todos os sócios o direito de participar do aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares., na forma prevista no § 1o do referido dispositivo. O relatório de perícia contábil produzido pela agravante (ID do processo de origem), refere-se ao período de 01/01/2019 a 31/1/2023, não estando evidenciada a atualidade das irregularidades apontadas, o que torna insubsistente a tese de que haveria risco imediato de dilapidação patrimonial apto a comprometer a viabilidade econômica da sociedade empresária e o exercício de suas atividades comerciais. Evidentemente, a aferição das irregularidades apontadas somente poderá ser efetivada mediante instauração do contraditório, permitindo que a parte contrária produza as provas que assegurem ao magistrado a exata compreensão da situação em que se encontra a administração da sociedade empresária. Ademais, é conveniente salientar que, da análise do estatuto social da sociedade empresária (ID 231005491 do processo de origem), constata-se que o agravado RODRIGO SILVEIRA não exerce a atividades de cunho administrativo e não há elementos de prova que evidencie o exercício informal de atos de gestão da empesa. Quanto à necessidade de exibição de documentação contábil da empresa LinkMed Distribuidora de Medicamentos Ltda, a medida não deve ser deferida nesta fase processual, sem que estejam devidamente esclarecidos os fatos alegados, sobretudo por se tratar de pessoa jurídica que não integra a relação processual. Dessa forma, um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pela agravante, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que torna incabível o deferimento de tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de maio de 2025 às 12:05:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora